Tribunal: STF
Processo: ARE 1386821
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Alegada culpa exclusiva da vítima. Não ocorrência. Versão defensiva isolada nos autos. Apelante alega ter a vítima ingressado na faixa de rolagem para buscar um cachorro. Versão desmentida. Imagens das câmeras de segurança demonstram ter o réu invadido o acostamento e atropelado a ofendida. Laudo pericial atesta ter o automóvel derivado para a direita, saindo da faixa de rolagem e atingindo a vítima que caminhava pela lateral da rodovia. Embriaguez comprovada pelo teste do etilômetro, com 0,42 mg de álcool por litro de ar alveolar. Condenação mantida.



    Pena-base fixada no mínimo legal, em 5 anos de reclusão. Elevação em 1/3 por não ter prestado socorro à vítima. Pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão. Regime semiaberto mantido. 



    Suspensão do direito de dirigir. Prazo excessivo, por ultrapassar o teto estabelecido em lei. Inteligência do art.293 do CTB. Fixação da pena de suspensão nos termos da gravidade do crime cometido, em particular homicídio culposo. Prazo reduzido para 5 anos.



    Inviabilidade de substituição da pena por restritivas de direitos, considerando-se a elevada culpabilidade, nos termos do art. 44, III, do Código Penal. Apelo parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O regime inicial semiaberto mostra-se compatível com o quantum de pena aplicado.



    [...]



    Por fim, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista os elementos constantes do art. 44, III, do Código Penal, pois a sua culpabilidade, em matéria de culpa, é deveras censurável. Além de dirigir alcoolizado, acabou atropelando a vítima no acostamento da rodovia, fugindo do local a seguir. Enfim, não nos parece cabível a pena alternativa. Houve, inclusive,modificação do CTB, em 2017, para inserir a pena mínima de 5anos, alterando de detenção para reclusão, considerando agravidade de quem, alcoolizado, atropela e mata outrem. Está-seno campo da culpa consciente, muito mais séria do que a culpa inconsciente, visto ter sido previsível o resultado e, mesmo assim, o acusado não se omitiu em dirigir embriagado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente